Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-20.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HLT HOLDING LTDA. - CNPJ: 43.055.183/0001-55 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TATIANA NAOMY KOTAKA - CPF: 098.235.759-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CANCELAMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO PRATICADO POR UNIDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por empresa arrematante de imóvel rural em leilão judicial, visando o cancelamento de cadastro ambiental rural (CAR) anterior, vinculado ao antigo proprietário, sob alegação de sobreposição indevida que inviabiliza a regularização ambiental da área adquirida. O pedido administrativo foi indeferido por coordenadoria técnica da SEMA/MT, ao argumento de inexistência de hipótese legal autorizadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado do Meio Ambiente detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança voltado contra indeferimento de pedido de cancelamento de CAR, quando tal indeferimento é proferido por unidade técnica subordinada, dotada de competência legal própria.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto Estadual no 1.210/2025, a Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da SEMA/MT possui competência legal expressa para análise e deliberação sobre os registros do CAR.

4. A autoridade coatora em mandado de segurança deve ser aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado, sendo incabível imputar coação por presunção hierárquica ao titular da pasta, na ausência de comprovação de sua participação ou ratificação do ato.

5. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a participação, direta ou indireta, do Secretário de Estado no indeferimento administrativo, o que configura sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 6o, § 3o, da L. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

6. Mandado de segurança denegado, com extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao pedido principal, por ilegitimidade passiva da autoridade indicada.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva em mandado de segurança cabe à autoridade que pratica ou ordena concretamente o ato impugnado, sendo incabível sua imputação com base exclusivamente na hierarquia administrativa.

2. A autoridade coatora em mandado de segurança deve ser aquela que pratica ou ordena diretamente o ato impugnado, sendo incabível imputar coação por presunção hierárquica ao titular da pasta, na ausência de comprovação de sua participação ou ratificação do ato.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Mandado de Segurança Cível
impetrado por
HLT HOLDING LTDA.
, em face de suposto ato coator atribuído ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT)
, objetivando a anulação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de n.o
MT202304/2021
, vinculado ao antigo proprietário de imóvel rural localizado no município de
Guiratinga/MT
, arrematado em leilão público em
07/11/2023
.

Na origem, sustenta a impetrante que, após adquirir imóvel rural localizado no município de Guiratinga/MT por meio de arrematação judicial, em 07/11/2023, intentou promover sua regularização ambiental perante o Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR). Todavia, verificou a existência de cadastro pré-existente (SIMCAR no MT202304/2021), vinculado ao antigo proprietário, o qual estaria sobrepondo-se à área do imóvel ora adquirido, impedindo a continuidade da regularização ambiental.

Diante disso, protocolou pedido administrativo de cancelamento do referido cadastro anterior (Processo SIGADOC no SEMA-PRO-2024/17138), que foi
indeferido pela SEMA-MT
, sob o argumento de que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 18, inciso III, do Decreto Estadual no 1031/2017.

Inconformada, impetrou o presente mandado de segurança, com pedido liminar para determinar o cancelamento do cadastro anterior.

Na petição inicial, a impetrante sustentou que o indeferimento administrativo seria
ilegal e abusivo
, pois impediria o exercício pleno do
direito de propriedade
, bem como a
regularização ambiental
exigida pela legislação vigente.

Requereu, com isso,
medida liminar
para o cancelamento imediato do CAR anterior, pleito este
indeferido
em decisão monocrática (ID 262554296), sob os fundamentos de ausência de probabilidade do direito e inexistência de risco irreversível à impetrante.

Contra essa decisão, foram opostos
Embargos de Declaração
, nos quais a impetrante apontou suposta
omissão
,
obscuridade
,
contradição
e
erro material
, notadamente quanto ao direito de propriedade, aplicação do princípio da precaução e interpretação das normas incidentes.

Todavia, o recurso foi
rejeitado por unanimidade
pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT (Acórdão ID n.o 292890879), com base na inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria-Geral, prestou
informações
, nas quais alegou, preliminarmente, a
incompetência do TJMT
, a
ilegitimidade passiva da SEMA-MT
e a
inépcia da inicial
, além de defender a
legalidade do indeferimento administrativo
, sustentando tratar-se de ato discricionário do órgão ambiental e ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria de Justiça, instado a se manifestar, opinou
pelo não provimento do mandado de segurança
, reconhecendo que o indeferimento da SEMA-MT se deu dentro dos limites legais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder, e que a prova do direito líquido e certo não restou suficientemente demonstrada nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança impetrado por HLT HOLDING LTDA. contra ato atribuído ao Secretário de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, objetivando o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de n.o MT202304/2021, vinculado ao antigo proprietário de imóvel rural localizado no município de Guiratinga/MT, adquirido pela impetrante por meio de arrematação judicial.

A impetração foi direcionada contra o
Secretário de Estado do Meio Ambiente
, indicado como autoridade coatora. Contudo, a análise dos autos revela que o ato impugnado, consistente no
indeferimento do pedido de cancelamento do CAR anterior (ID 261440271)
, foi proferido pela
Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural
, unidade técnica da SEMA/MT.

Tal constatação impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da autoridade apontada.

Com efeito, nos termos do
art. 66 do Regimento Interno da SEMA
, instituído pelo Decreto Estadual n.o 1.210, de 2 de janeiro de 2025, compete à referida coordenadoria:

Art. 66. A Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural tem por missão promover o Cadastro Ambiental Rural - CAR e a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais de Mato Grosso, competindo-lhe:

I - analisar as informações do CAR, da regularização ambiental e da tipologia vegetal dos imóveis rurais;

Logo, trata-se de
ato técnico-administrativo praticado por unidade com competência legal própria
, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre participação direta, ratificação expressa ou ordem emanada do Secretário de Estado para o indeferimento do pedido.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a
autoridade coatora em mandado de segurança deve ser aquela que pratica ou ordena concretamente o ato impugnado
, sendo
inviável presumir legitimidade com base apenas na posição hierárquica ou na chefia do órgão ao qual pertence o autor do ato administrativo
.

Sobre o tema, o seguinte precedente da própria Turma de Direito Público deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO. ATO INFRALEGAL QUE RESTRINGE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO MEDIANTE DECRETO E PORTARIA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança à empresa Nutrana Ltda – Em Recuperação Judicial, para assegurar a aplicação retroativa do Regime Simplificado de Tributação a partir de 01/02/2020, determinar a anulação de débitos fiscais lançados em razão da exclusão da empresa do regime e reconhecer o direito à restituição de indébito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) saber se o Secretário de Estado de Fazenda detém legitimidade passiva para responder a mandado de segurança impetrado contra ato praticado por autoridades técnicas subordinadas; e (ii) saber se é possível a exclusão de empresa beneficiária do Regime Simplificado de Tributação mediante atos infralegais, com efeitos retroativos, à revelia do disposto na legislação estadual de regência.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora no mandado de segurança deve ser aquela responsável pela prática concreta do ato impugnado. Ausente prova de que o Secretário de Estado de Fazenda tenha praticado diretamente os atos lesivos ou deles emanado ordem expressa, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

4. A exclusão da impetrante do Regime Simplificado de Tributação por Decreto e Portaria configura violação ao princípio da legalidade, pois a Lei Estadual no 10.982/2019 prevê expressamente o enquadramento das empresas de refeições coletivas no regime especial, sendo vedada sua restrição por norma infralegal.

5. O direito da impetrante ao enquadramento retroativo desde a entrada em vigor do Decreto regulamentador (01/02/2020) decorre da previsão legal vigente à época, tornando ilegítima a cobrança de débitos resultantes da exclusão indevida, bem como legítima a restituição dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Retificação parcial da sentença de origem.

Tese de julgamento: "1. A autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica o ato concreto impugnado ou da qual emana ordem administrativa direta, não se incluindo, por presunção hierárquica, o titular da pasta na ausência de prova da autoria do ato.
2. É nulo o ato infralegal que, contrariando norma legal em sentido estrito, restringe ou suprime direito fiscal previsto em lei, notadamente em matéria de concessão de regime tributário especial."

(N.U 1033161-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

Assim, tendo o ato impugnado sido praticado por unidade técnica da SEMA,
sem qualquer demonstração de participação decisória do Secretário de Estado
, impõe-se o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto,
reconheço a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora e, por consequência, denego a segurança
, com fulcro no art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025